Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721315-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN RIBEIRO LUTZER, AMANDA LAIS RIBEIRO LUTZER AGRAVADO: MARGARETE JOSE DE SOUSA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Laís Ribeiro Lutzer e Alan Ribeiro Lutzer contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que indeferiu o pedido de habilitação de crédito e reserva de bens no inventário apresentado por Margarete José de Sousa, ora agravada. Como consequência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 nos termos do art. 85, §8o do CPC (proc. no 0726582-60.2019.8.07.0001, ID no 64765388, págs. 1-2). O intuito do recurso é a reforma da decisão para que a agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais conforme previsto no art. 85, §2o do CPC (ID no 17423836, pág. 8). Não houve o recolhimento do preparo, mas os agravantes informam que são beneficiários da gratuidade de justiça deferida na ação de inventário (proc. no 0717060-09.2019.8.07.0001). Todavia, vale rememorar que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente aos patronos das partes, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome dos próprios advogados, não sendo extensivo (a eles) o benefício de gratuidade de justiça concedido à parte. Diante disso, intimem-se os advogados dos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. Faculto aos advogados que no mesmo prazo apresentem pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO